Tribunal: TJDFT
Processo: 0706787-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0706787-37.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: ANA LUCIA SILVA NASCIMENTO PACIENTE: JONATHAN DE OLIVEIRA LIMA COSTA DESEMBARGADOR PLANTONISTA: JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado em favor de JONATHAN DE OLIVEIRA LIMA COSTA em face de decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara de Entorpecentes da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, autuado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, para garantia da ordem pública. Alega a impetrante, em síntese, que foi apreendida em poder de suposto usuário 56 (cinquenta e seis) gramas de cocaína, quantidade que entende ser ínfima, o que pode levar à desclassificação do delito para uso de entorpecentes. Além disso, aduz que, por não se tratar de crime praticado com violência e grave ameaça e tendo em vista a pequena quantidade de droga apreendida, bem como a pandemia do COVID-19 é viável a substituição da prisão por prisão domiciliar. Alega, ademais, que o paciente é asmático, fazendo parte do grupo de risco da doença. Argumenta que a Resolução no 62 do CNJ e a decisão monocrática no Ministro Marco Aurélio Mello na ADPF 347 amparam o pedido de prisão domiciliar em favor do paciente. Pretende, assim, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar (ID 15135509). É o breve relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados, cada um, na plausibilidade jurídica da impetração e no risco na demora, respectivamente. Na espécie, contudo, a decisão apontada como coatora está devidamente fundamentada quanto à necessidade da prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, amparada em elementos concretos do caso. Com efeito, conforme as declarações dos policiais que atuaram na prisão em flagrante do paciente, este foi visto em pé entregando uma sacola de plástico para o passageiro de um veículo, o qual lhe entregou certa quantia em dinheiro. Destacaram que o local era conhecido ponto de drogas. Ademais, a testemunha abordada admitiu que estava comprando droga do paciente. Portanto, as circunstâncias em que ocorreram o flagrante evidenciam a prática do crime de tráfico de drogas e não de uso, conforme argumentou o impetrante. Além disso, não é ínfima a quantidade de droga apreendida (56 gramas). Ademais, há risco de reiteração delitiva, tendo em vista que o paciente ostenta em sua folha penal uma condenação definitiva por tráfico de drogas e outra por homicídio tentado, conforme apontado na decisão atacada. Portanto, a prognose de risco à ordem pública, na espécie, desponta de base empírica concreta e idônea, apta a evidenciar a necessidade da medida extrema com único mecanismo seguro de prevenir a ordem pública de novas infrações. Diante disso, à luz das peculiaridades do caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, não se mostram suficientes e adequadas ao caso, bem como se mostra inviável a substituição da constrição por prisão domiciliar, dada a sua excepcionalidade, na forma do artigo 318, do referido diploma legal. Em relação ao argumento de que diante da pandemia do COVID-19, deve ser aplicado o entendimento liminar exarado nos autos da ADPF 347/DF, de Relatoria do Ministro Marco Aurélio, acerca da possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, destaco que não há cenário de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva. Na data de 18/03/2020 houve decisão do Plenário da Suprema Corte, no sentido de não referendar a liminar concedida pelo Ministro Marco Aurélio na ADPF 347/DF, acerca de providências sugeridas ao Juízo de Execução ante a pandemia do coronavírus (http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=439697&amp;ori=1). O Supremo Tribunal Federal determinou que o Judiciário deve seguir as recomendações sobre a questão emitidas pelo Conselho Nacional de Justiça, especialmente a Recomendação n. 62/2020, com análise da situação de risco caso a caso, mediante condições a serem definidas pelo Juízo da Execução. Não houve qualquer comprovação nos autos de que o paciente se encontra em situação de vulnerabilidade, mormente em se considerando apenas a idade do paciente (22 anos – ID 15135516). Portanto, não resta autorizada a substituição da custódia por qualquer medida alternativa da prisão. Registro, por fim, que apesar de não se tratar de delito cometido com violência ou grave ameaça, o crime é análogo a hediondo Além disso, no caso concreto a periculosidade do réu restou evidenciada, diante do risco de reiteração delitiva. Por essas razões, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se as informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça e remeta-se o writ ao relator originário. Brasília, 20 de março de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Plantonista